Tribunal: TJSP
Processo: 1031581-32.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 6a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO. Policial Militar. Cessação da contribuição mensal dos proventos para obtenção de prestação de serviços médico-hospitalares e odontológicos, bem como restituição de valores pagos. Afastamento, à época da Lei n. 11.960/09.
1. STF que julgou em 20.09.2017 o Tema n. 810 (RE 870.947/SE) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO. Policial Militar. Cessação da contribuição mensal dos proventos para obtenção de prestação de serviços médico-hospitalares e odontológicos, bem como restituição de valores pagos. Afastamento, à época da Lei n. 11.960/09.
1. STF que julgou em 20.09.2017 o Tema n. 810 (RE 870.947/SE) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas tributárias, o julgado é claro no sentido de que devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput).
2. Repetição de indébito que deve ser atualizado mediante a incidência de juros de mora pela taxa Selic, que é o indexador utilizado pela Fazenda Pública Estadual na hipótese de pagamento de seus tributos em atraso, à luz do art. 1o da Lei Estadual no 10.175/1998, com termo inicial dos juros a partir do trânsito em julgado, em conformidade com o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e com a Súmula 188 do STJ. Incidência de correção monetária calculada pela Tabela Prática do TJSP (que adota o IPCA-E) desde cada desconto indevido após a citação havida nos autos, até o início da contagem dos juros, momento a partir do qual só incidirá a SELIC. Compatibilização dos diferentes termos iniciais de incidência dos consectários legais. Precedente da C. Câmara.
3. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.